Tribunal: TJMT
Processo: 1015402-20.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SOLANGE NOGUEIRA DINIZ - CPF: 313.149.371-20 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURAS QUE NÃO SE ENCONTRAM ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. FATURAS ESTÁVEIS DEPOIS DA TROCA DO RELÓGIO MEDIDOR. COBRANÇA REGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito cumulada em que a Recorrida SOLANGE NOGUEIRA DINIZ, objetiva seja declarada inexistente a cobrança das faturas de outubro/2019 à abril/2020, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo e postula pelo refaturamento.

2. Não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC da Recorrida, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa reflete ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa se desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças.

3. No caso dos autos, o imóvel da Recorrida teve o relógio medido substituído, sendo que o aumento do consumo se deu depois de referida substituição.

4. Nesse sentido, ao analisar o histórico de consumo verifico que a leitura reflete a real utilização e consumo da parte Recorrida.

5. Nesse sentido, não existindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela empresa a qual agiu no exercício regular de direito.

6. Sendo regular a cobrança, não há que se cogitar a declaração de inexistência do débito.

7. Sentença reformada.

10.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito cumulada em que a Recorrida SOLANGE NOGUEIRA DINIZ, objetiva seja declarada inexistente a cobrança das faturas de outubro/2019 à abril/2020, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo e postula pelo refaturamento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para declarar a inexistência de débito das faturas de outubro/2019 à abril/2020, determinando o refaturamento pela média de consumo da parte Recorrida.

Inconformada, a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que os pedidos formulados sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, a Recorrida postula pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

No presente feito, alega a consumidora a existência de cobrança indevida efetuada pela empresa Energisa referente a leitura ocorrida em outubro/2019 à abril/2020, ao argumento de que se encontra muito acima do seu consumo médio mensal.

Ocorre que ao analisar as faturas do Recorrido e histórico de consumo, verifico que o relógio medidor foi substituído por irregularidade, sendo que depois da substituição do medidor o consumo da Recorrida sofreu elevação, bem como se manteve habitual a media de 450 KW/H.

No mesmo sentido, verifico que as leituras foram realizadas de forma presencial ao medidor da Recorrida, portanto, não há qualquer irregularidade a sustentar suposta elevação no consumo a justificar o refaturamento.

Outrossim, a Recorrida não apresente qualquer informação acerca dos equipamentos eletrônicos existentes no imóvel, a fim de sustentar a narrada irregularidade.

Por tais considerações, não há como atender a pretensão da Recorrida, portanto, uma vez que não restou comprovada qualquer irregularidade no medidor e das leituras realizadas para atestar o consumo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Por consequência, revogo a decisão liminar proferida ao ID n. 99185959.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021